Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708125-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS GONCALVES DA PAIXAO D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Desnecessária a intimação do agravado, eis que ainda não foi citado nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações pertinentes. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator